Tribunal: STF
Processo: HC 260813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Ebuka Justin Anaeto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2602793/SP.



    O ato impugnado foi resumido na seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE EM PATAMAR REDUZIDO. ATUAÇÃO COMO MULA DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena, aplicando a minorante do tráfico privilegiado em patamar abaixo do máximo legal, considerando a atuação do agravante como "mula" do tráfico internacional de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se pode haver a redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, apesar da atuação do agente como "mula" do tráfico internacional de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A modulação da fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 foi justificada pela atuação do agravante como "mula", o que, embora não afaste o direito ao privilégio, autoriza a modulação da fração aplicável, devido à maior gravidade da conduta do agravante, em razão da relevante colaboração prestada para a traficância ilícita e para o sucesso da organização criminosa que atuou a favor, ainda que de caráter eventual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Recurso desprovido”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3, p. 153-163)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo . (eDOC 4, p. 88-108)



    Alegando violação ao art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 125-158). 



    O agravo em recurso especial não foi conhecido pela ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4, p. 160-161). O agravo regimental foi provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento (eDOC 5, p. 19-24). O subsequente agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 5, p. 40-46)



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera a existência de constrangimento ilegal, consistente na aplicação da fração mínima de 1/6 na redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Aduz que “a mera ciência da “mula” de estar a serviço do tráfico internacional de entorpecentes não se constitui em fundamento idôneo para justificar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.” (p. 2)



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para determinar às instâncias ordinárias (TRF3), a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343, de 2006, em favor do ora paciente, na fração máxima de 2/3, considerando a inaptidão legal dos fundamentos empregados para fundamentar a fração mínima de 1/6.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]



    O TRF3 assim havia se manifestado ao manter o patamar de 1/6 fixado pelo juízo singular em relação à incidência da minorante por tráfico privilegiado em favor do ora agravante (grifos nossos): 



    "Na terceira do fase, confirma-se o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, inciso I, da Lei n° 11.343/2006) na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois está demonstrado que a droga apreendida se destinava ao de exterior, elevando-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    No tocante à concessão do privilégio no delito de tráfico, a DPU pretende a redução no patamar máximo de 2 /3 (dois terços) em razão do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. 



    Assinale-se, contudo, que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo discricionariedade para fixar, de forma, fundamentada, a redução no patamar que entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    A aplicação da causa de diminuição em comento às denominadas "mulas do tráfico" depende de elementos circunstanciais assim apontados pelo Professor RENATO BRASILEIRO (in "Manual de Legislação Criminal Especial - Volume único", 10ª edição, págs. 1281/1282): 



    "A nosso ver, por mais que tais tenham consciência de que concorrem para a prática de um esquema de tráfico de drogas desenvolvido por determinada organização criminosa, dela não costumam ter maiores detalhes, geralmente recebendo informações apenas em relação ao responsável pela receptação da droga no local de destino. Logo, se restar evidenciado que concorreram para o transporte de pequena quantidade de droga pela primeira vez, não se pode dizer que tais indivíduos se dedicam a atividades criminosas, nem tampouco que efetivamente integram uma organização criminosa, porquanto ausentes os requisitos da estabilidade e da permanência. Assim, é perfeitamente possível a aplicação da minorante dó art. 33, §4°, dá Lei de Drogas, à denominada "mula ocasional". Todavia, se restar comprovado que a "mula" transportava grande quantidade de droga, mediante remuneração cara despesas custeadas previamente, havendo toda uma estrutura logística voltada à remessa de vultuosas quantidades de droga para o exterior a partir do Brasil, com o fornecimento de passaportes, hospedagem, dinheiro e outros bens ao transportador da mercadoria, revela-se inviável a aplicação dó beneficio dó art. 33, §4°, dá Lei de Drogas, por se tratar de efetivo integrante de organização criminosa." 



    Neste contexto, deve ser sopesado o grau de auxílio prestado pelo réu ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. 



    No caso dos autos, deve remanescer a fração minorante de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, uma vez que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a ciência do agente quanto ao envolvimento em atividade empreendida por grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância idônea a justificar a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes, o que se constata dos elementos contidos nos autos, constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no seu mínimo legal , ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 



    E não se constata elevado grau de vulnerabilidade do acusado que possa justificar a incidência da minorante além de sua fração mínima. 



    [...] 



    Desse modo, quanto à minorante do tráfico privilegiado, considerado o preenchimento dos pressupostos legais estabelecidos no art. 33, § 4.°, da Lei n° 11.343/2006, bem como as circunstâncias do caso concreto que evidenciam caso típico de "mula" para o transporte da droga para país estrangeiro, mantenho a redução aplicada na sentença, de 1/6 (um sexto), isto é, em 4 (quatro) anos, (dez) meses e 10 dias de reclusão, e pena pecuniária 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) diasmulta" (fls. 366/369). 



    O TRF3 considerou proporcional a escolha da fração mínima de 1/6 para a aplicação da causa de diminuição de pena por reconhecimento de tráfico privilegiado em favor do recorrente, tendo em vista que este atuou na condição de "mula" do tráfico de drogas, em favor de organização criminosa destinada à traficância internacional. 



    Conforme já destacado na decisão agravada, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, pois este é firme no entendimento de que o fato de o agente ser primário e atuar como "mula" do tráfico de drogas, embora não afaste o direito ao privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a sua modulação na fração mínima. Isso porque a conduta se reveste de maior gravidade, uma vez que consubstancia relevante colaboração prestada para a traficância ilícita e para o sucesso da organização criminosa que atuou a favor, ainda que de caráter eventual”.



    Na espécie, conforme narrado, o paciente foi surpreendido no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP quando estava prestes a embarcar com destino a Lagos/Nigéria, trazendo consigo 3.277g (três mil, duzentos e setenta e sete gramas) de cocaína, sendo-lhe aplicada a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Na individualização da pena, foi reconhecida a prática do tráfico privilegiado, com a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6. (eDOC 3, p. 153-163)



    Perfilho o entendimento no sentido que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa.



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, registro que tem o réu, inicialmente, direito ao redutor em sua fração máxima e, para sua redução, deve o Juízo lançar mão de fundamentação robusta e idônea, até chegar na fração mínima. 



    Desse modo, penso que há margem para o abrandamento da fração.



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    No caso dos autos, foi fixada a fração de 1/6 ao argumento de que o paciente, “apesar de não integrar organização criminosa transnacional, atuava em favor de uma” (eDOC 3, p. 161), havendo de se concluir que serviu apenas como transportador esporádico, eventual, diferenciando-se do traficante profissional. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Processo n. 5002417-83.2023.4.03.6119) que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e, em seguida, que analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente